Tribunal: TJMT
Processo: 1045167-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), DENIS AUGUSTO DE OLIVEIRA PELEGRINO - CPF: 071.708.421-30 (RECORRIDO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. UMA INSCRIÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais, em que, a parte autora alega ter sofrido negativação indevida, no valor de R$ 183,64 (cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), data de 27/12/2018, contrato no 0000005055401466, desconhecendo os valores negativados.

2.

A Reclamada, em sua defesa, alega que os débitos são devidos, referente a linha no 65 3663-6969 - Contrato no 0000005055401466, desde 27/11/2018, cancelado por inadimplência em 02/04/2019.

3.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, e condenou a reclamada declarar a inexistência do débito, excluir o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do transito em julgado, sob pena de multa fixa arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), e danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

4.

Existência de 01 (uma) inscriçao posterior
a discutida nos autos realizada pela empresa OI MOVEL, no valor de R$ 257,57 (duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), data 12.12.2019, não servindo para incidencia da súmula 385 do STJ, contudo, é capaz de influir no
quantum
indenizatório.

5.

Q
uantum
indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
que não merece reforma
, haja vista estar adequado aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6.

Sentença mantida.

7.

Recurso conhecido e improvido.

8.

Condeno a parte Recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021